Tribunal: TJES
Processo: 5000804-97.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000804-97.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PANIFICADORA VALENTIM LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000804-97.2024.8.08.0047
ORIGEM:
Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
RECORRENTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
RECORRIDO:
PANIFICADORA VALENTIM LTDA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA RESTABELECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. A ação trata de pedido de indenização por danos morais em razão de interrupções prolongadas no fornecimento de energia elétrica nos dias 30/08/2023 a 01/09/2023 e 27/10/2023, que teriam causado prejuízos à atividade empresarial da parte autora com perda de produtos. Pugna, nestes termos, pela condenação da ré ao pagamento de danos materiais, bem como pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão no recurso inominado consistem em: (i) aferir a legitimidade ativa do autor; (ii) apurar se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica pela ré, diante da demora em restabelecer o serviço; (iii) verificar a existência de danos materiais e morais indenizáveis sofridos pela autora (pessoa jurídica).

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em relação à preliminar de ilegitimidade ativa, renovada nas razões recursais, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da lei 9.099/95.

5. Do mérito. A responsabilidade da fornecedora é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo a reparação de danos decorrentes de falha na prestação de serviço, salvo as excludentes previstas no §3º do mesmo artigo, o que não se comprovou no caso em análise.

6. No próprio recurso inominado a ré confessa a ocorrência de interrupção dos serviços de fornecimento de energia elétrica na região onde se encontra a unidade consumidora da parte autora, de modo que, ao admitir o evento, atraiu para si o ônus de provar fato impeditivo e modificativo do direito do autor, no caso, a existência de caso fortuito ou força maior na deflagração do evento danoso suscitado em defesa. Ocorre que a concessionária não logrou êxito em comprovar, de modo inequívoco, a ocorrência de qualquer excludente de ilicitude capaz de afastar a sua responsabilidade pelo evento narrado na inicial, e muito menos o pleno restabelecimento do serviço no prazo previsto no art. 362, IV, da Resolução n.º 1.000/2021, da ANEEL, configurando,
per si
, falha na prestação do serviço.

7. No detalhe, restou demonstrado que a EDP não solucionou o problema em tempo razoável, e, se tratando de uma manutenção programada tal como afirma em defesa, não se desincumbiu do ônus de comunicar previamente à parte autora sobre a paralisação do fornecimento de energia elétrica na sua unidade. A ré, nesse sentido, não logrou comprovar, de modo inequívoco, o pleno restabelecimento do serviço a partir da data indicada nos autos. Por outras palavras, a empresa não provou a regularidade de sua atuação, tratando-se o incidente de um fortuito interno, inerente a sua atividade empresarial.

8. Quanto aos danos morais, considerando que a parte autora se trata de pessoa jurídica, não vislumbro ter havido violação à sua honra objetiva. Nesse sentido, vale registar que, em que pese admitir-se, hodiernamente, a ofensa moral à pessoa jurídica e, por conseguinte, a reparação pecuniária do agravo sofrido, deve-se demonstrar em que medida a pessoa jurídica teve sua imagem, credibilidade ou bom nome afetado pelo evento danoso.

9. Assim, conquanto não se tenha dúvidas da importância dos serviços de energia elétrica para a atividade empresarial desenvolvida pela autora, fato é que dos autos não se depreende elementos probatórios especificamente voltados à demonstração da violação da honra objetiva da pessoa jurídica autora. No mesmo sentido, a jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a contrário
sensu
: “
ACÓRDÃO EMENTA: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENCERRAMENTO DE LINHAS TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PREJUÍZO À EMPRESA. VIOLAÇÃO À IMAGEM. ABALO DA CREDIBILIDADE COM OS CLIENTES. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO COM INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I. Na hipótese, não se questiona a irregularidade da Empresa Recorrida em suspender abruptamente as linhas telefônicas da Recorrente, cumprindo analisar, na hipótese, o quantum alusivo aos danos morais fixados na origem. II. “A pessoa jurídica, por ser titular de honra objetiva, faz jus à proteção de sua imagem, seu bom nome e sua credibilidade. Por tal motivo, quando os referidos bens jurídicos forem atingidos pela prática de ato ilícito, surge o potencial dever de indenizar (súmula nº 227/STJ)” (STJ; REsp 1.334.357; Proc. 2012/0147415-7; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 06/10/2014). III. In casu, restou devidamente comprovado que os problemas na linha telefônica atingiram diretamente a credibilidade da Empresa Recorrente, tendo em vista os diversos e-mails colacionados às fls. 24/34, enviados por diferentes clientes, formulando reclamações acerca da falha na prestação dos serviços ou solicitando cancelamento dos serviços prestados. (...)”
(Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0018859-96.2015.8.08.0048, Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 10/08/2023). Portanto, entendo que, nesse particular, deve ser reformada a sentença para excluir a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral.

IV. DISPOSITIVO
10. Da Conclusão.
RECURSO CONHECIDO
e
PROVIDO EM PARTE
para excluir a condenação de pagamento de indenização a título de danos morais. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER
JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)